Tribunal: TJMT
Processo: 1023029-79.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023029-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIAO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 11.699.013/0001-17 (AGRAVANTE), EXECUTIVE HOTEL LTDA - CNPJ: 10.790.637/0001-82 (AGRAVADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO, AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - CITAÇÃO EDITALÍCIA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AFASTADA – EXIGIBILIDADE COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do CPC, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.

Quanto à aplicação da Lei 14.195, que entrou em vigor em 2021, a qual impõe a suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, convém destacar que, à luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos.

No que toca à alegada ausência de exequibilidade do título, a mesma não se sustenta, vez que o título executivo possui certeza, liquidez e exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIAO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas Rio Verde/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 000483389.2013.8.11.0045, movida em seu desfavor por EXECUTIVE HOTEL LTDA, que rejeitou as alegações de prescrição do título, ausência de título executivo hábil e nulidade da citação por edital.

Nas razões apresentadas, sustenta a parte agravante que a Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, que alterou o inciso III, do artigo 921, do CPC, instituiu como causas objetivas e obrigatórias de suspensão do processo quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

Aduz que a determinação de citação por edital é o reconhecimento e a certificação de que o executado não foi localizado após exauridos todos os meios possíveis de localização do devedor, razão pela qual, de acordo com a Lei nº 14.195/2021, o processo executivo deve ser suspenso, sem realização de qualquer ato processual, na forma do disposto nos artigos 313, 314 e 923, ambos do CPC.

Alega que a demanda se encontra prescrita haja vista que a inicial foi ajuizada em 18/09/2013, o despacho citatório foi proferido em 10/10/2013, sendo que, do despacho citatório até o presente momento, transcorreu lapso temporal de quase 10 anos, sem qualquer efetividade processual.

Requer seja provido o recurso, para reforma da decisão agravada, declarando-se a inexistência de título [parcial]; prescrição e, ainda, subsidiariamente, seja declarada a suspensão do processo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 184862683).

Contraminuta da parte agravada (ID 189332180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta por Executive Hotel Ltda - Me em desfavor de União Assessoria Empresarial Ltda – Me, sustentando ser credora da parte Executada no valor de R$ 24.609,91, decorrente do inadimplemento do Boleto Bancário n. 04.18.2013B.

Por alegar que existem valores a receber, a parte Exequente postulou pelo pagamento integral do título de crédito, bem como o deferimento de medida acautelatória para a realização prévia de atos expropriatórios face a Executada.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de concessão da medida cautelar, bem como determinada a expedição do mandado para pagamento.

Tentada a citação da parte Executada, esta restou infrutífera, sendo determinada a pesquisa de endereço via Sistemas Informatizados.

Sendo negativa a nova tentativa de citação, fora determinada a citação por edital da parte Executada.

A Defensoria Pública apresentou Contestação por Negativa Geral, alegando prescrição do título, ausência de título executivo hábil e nulidade da citação por edital, de modo que pugnou pela suspensão do processo.

Ao analisar o incidente, o Juiz a quo rejeitou todas as alegações e determinou o prosseguimento do feito, determinando a intimação da parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento, a depender de deliberação ulterior.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para declarar a inexistência de título [parcial]; prescrição e, ainda, subsidiariamente, declarar a suspensão do processo.

Pois bem.

A meu ver, mostra-se correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

Dispõem as normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.”

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.”

Da análise das normas alhures mencionadas, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas de citação da executada/agravante nos endereços declinados.

Desta forma, verificado que já foram procedidas tantas diligências frustradas, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar a citanda.

A propósito, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. I - De acordo com os artigos 256 e 257 do CPC, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. II - Constatado que já foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis sem que fosse possível encontrar o endereço onde se lograsse proceder a citação, se mostra desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. III - Considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido IV - Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF 07072435020218070000 DF 0707243-50.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 02/06/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. EXECUTADO POR EDITAL E NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA POR SUPOSTA FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO REGULAR. INADMISSIBILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO, EM TODOS OS ENDEREÇOS CONHECIDOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 256, II, E § 3º, DO CPC. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: SP 2185754-15.2022.8.26.0000, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 12/12/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022)

Quanto à aplicação da Lei 14.195, que entrou em vigor em 2021, a qual impõe a suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, convém destacar que, à luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos.

E, ainda, conforme o art. 14, do CPC, dispõe que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

No caso dos autos, a prescrição deve ser analisada conforme a redação original do artigo 921 do CPC pois, considerando o primado da segurança jurídica, que repugna a retroatividade da lei, a nova norma que estabelece o termo inicial da prescrição não pode retroagir para regular situações anteriores à sua vigência, conforme prevê o artigo 14 do CPC.

Extrai-se do art. 921, inc. III, § 1º c/c § 4º, do Código de Processo Civil que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera da localização do executado ou bens penhoráveis.

Este termo inicial foi definido com as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, que entrou em vigor em 26.08.2021. O termo inicial para o cômputo do prazo de prescrição intercorrente, na forma da nova redação do art. 924, § 4º do Código de Processo Civil, qual seja, "a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis", nas hipóteses de processos em curso antes da publicação da Lei 14.195/2021, somente deve ser considerado para os atos processuais ocorridos depois de sua publicação.

Nessa linha de raciocínio, em analogia ao art. 1.056 do Código de Processo Civil e da fundamentação exposta no IAC nº 01 do Superior Tribunal de Justiça, para situações em que os prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência da redação antiga do art. 921, § 4º do Código de Processo Civil, isto é, antes das alterações produzidas pela Lei 14.195/2021, o termo inicial deve ser a data da entrada em vigor da referida lei, qual seja, 26.08.2021.

Não se vislumbra hipótese de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, porquanto, a cláusula da reserva de plenário (art. 97, CF) somente é exigida para hipóteses em que há a declaração de inconstitucionalidade da norma.

No que toca à alegada ausência de exequibilidade do título, a mesma não se sustenta, vez que o título executivo possui certeza, liquidez e exigibilidade.

Aliás, como bem salientou o d. Magistrado a quo, “não há se falar ausência de exequibilidade do título, considerando que para o boleto se tornar documento hábil à propositura de ação de execução, necessário que o mesmo preencha todas as formalidades, ou seja, devidamente acompanhado do respectivo instrumento de protesto e do comprovante de prestação do serviço”.

No caso, a Exequente prestou serviços de hospedagem à empresa Executada nos períodos de novembro de 2012 a janeiro de 2013, conforme faz prova as notas de hospedagens, sendo que foi emitida Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e consequente expedição de boleto bancário no valor de R$ 23.375,00 (vinte e três mil, trezentos e setenta e cinco reais), o qual não foi quitado pela executada, motivo pelo qual a Exequente realizou apontamento de protesto desse referido título em 13/05/2013.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os boletos bancários, desde que acompanhados do instrumento de protesto, das notas fiscais e dos comprovantes de entrega das mercadorias e/ou prestação do serviço, suprem a ausência de título cambiário e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais, tal qual as duplicatas. Veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO INSTRUMENTO DE PROTESTO, DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXECUTIVIDADE RECONHECIDA. 1. Os acórdãos confrontados, em face de mesma situação fática, apresentam solução jurídica diversa para a questão da exequibilidade da duplicata virtual, com base em boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto por indicação e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadorias, o que enseja o conhecimento dos embargos de divergência. 2. Embora a norma do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 permita o protesto por indicação nas hipóteses em que houver a retenção da duplicata enviada para aceite, o alcance desse dispositivo deve ser ampliado para harmonizar-se também com o instituto da duplicata virtual, conforme previsão constante dos arts. 8º e 22 da Lei 9.492/97. 3. A indicação a protesto das duplicatas mercantis por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados encontra amparo no artigo 8º, parágrafo único, da Lei 9.492/97. O art. 22 do mesmo Diploma Legal, a seu turno, dispensa a transcrição literal do título quando o Tabelião de Protesto mantém em arquivo gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento da dívida. 4. Quanto à possibilidade de protesto por indicação da duplicata virtual, deve-se considerar que o que o art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 admite, essencialmente, é o protesto da duplicata com dispensa de sua apresentação física, mediante simples indicação de seus elementos ao cartório de protesto. Daí, é possível chegar-se à conclusão de que é admissível não somente o protesto por indicação na hipótese de retenção do título pelo devedor, quando encaminhado para aceite, como expressamente previsto no referido artigo, mas também na de duplicata virtual amparada em documento suficiente. 5. Reforça o entendimento acima a norma do § 2º do art. 15 da Lei 5.474/68, que cuida de executividade da duplicata não aceita e não devolvida pelo devedor, isto é, ausente o documento físico, autorizando sua cobrança judicial pelo processo executivo quando esta haja sido protestada mediante indicação do credor, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos constantes dos arts. 7º e 8º da Lei. 6. No caso dos autos, foi efetuado o protesto por indicação, estando o instrumento acompanhado das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados, não havendo manifestação do devedor à vista do documento de cobrança, ficando atendidas, suficientemente, as exigências legais para se reconhecer a executividade das duplicatas protestadas por indicação. 7. O protesto de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação do boleto, das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador. 8. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos”. (STJ, 2.ª Seção, EREsp 1024691-PR, unânime, rel. min. Raul Araújo, j. 22/8/2012, in DJe 29/10/2012).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DECLAROU AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO INSTRUMENTO DE PROTESTO, DO CONTRATO, DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS. EXECUTIVIDADE RECONHECIDA (CC, ART. 889, § 3º; LEI Nº 5.474/68, ARTS. 2º, 7º, 8º, 13, § 1º E 15, I E II). TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL (CPC, ART. 783). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0004841-51.2022.8.16.0000, Relator: Cristiane Santos Leite, 14ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data de Publicação: 06/06/2022)

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024